Tribunal: TJDFT
Processo: 0715581-42.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0715581-42.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAFAEL DA CUNHA COHEN, CLAUDIO ALANO COHEN BEZERRA AGRAVADO: OSIMAR DE CARVALHO LYRA QUARESMA REPRESENTANTE LEGAL: IVAN ROBERTO LIRA DA COSTA D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Rafael da Cunha Cohen e Cláudio Alano Cohen Bezerra contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que, nos embargos à execução n. 0704702-70.2023.8.07.0001, opostos na execução n. 0748603-25.2022.8.07.0001, ajuizada por Osimar de Carvalho Quaresma, recebeu os embargos sem efeito suspensivo. Em suas razões recursais (ID 46085191), os recorrentes aduzem que a execução de título extrajudicial n. 0748603-25.2022.8.07.0001 se lastreia no suposto inadimplemento de alugueis referentes ao período de novembro e dezembro de 2022 e taxas condominiais relativas a outubro, novembro e dezembro de 2022. Discorrem que as taxas condominiais foram pagas anteriormente ao ajuizamento da execução, conforme consta dos comprovantes de pagamento coligidos aos autos. Narram que, “muito embora o atraso no pagamento dos alugueres reclamados tenha como causa a reiterada e recalcitrante recusa da empresa imobiliária em fornecer os boletos respectivos, nada obstante os inúmeros pedidos do Agravante, este já efetuara o depósito judicial das quantias relativas àquele débito”. Assinalam que a controvérsia se cinge ao importe referente ao reajuste vindicado pela exequente. Sustentam que houve bloqueio do valor vindicado na conta bancária do fiador, a despeito da garantia ofertada em juízo, ressaltando que a verba objeto de constrição ostenta caráter alimentar e goza de impenhorabilidade. Comentam que o contrato de locação foi entabulado quando já exauridos os poderes outorgados à imobiliária pela agravada, ante a sua interdição. Arrazoam que a quantia depositada, conjuntamente ao importe bloqueado na conta bancária do fiador, superam o valor supostamente devido e que a atualização monetária do valor pela ausência de concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução acarretaria enriquecimento sem causa. Assim, requerem a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja atribuído efeito suspensivo aos embargos à execução. Ao final, pleiteiam a reforma da decisão agravada, “a fim de obstar os atos expropriatórios no bojo da execução, sendo determinado o imediato desbloqueio do numerário alimentar de titularidade do fiador, também Agravante, na execução original”. Preparo ao ID 46086284. É o relato do necessário. Decido. 2. O art. 1.019, I, do CPC autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal. Para antecipação dos efeitos da tutela recursal, aplicam-se os pressupostos previstos no art. 300 do CPC: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Com base nesses requisitos, analisa-se o pedido liminar apresentado na peça recursal. Para compreender o caso, é pertinente tecer breve relato sobre o processo de origem. A execução de título extrajudicial n. 0748603-25.2022.8.07.0001– que originou os embargos em referência neste recurso – foi ajuizada por Osimar de Carvalho Quaresma, ora agravada, que busca pagamento de R$5.044,87 (cinco mil e quarenta e quatro reais e oitenta e sete centavos), referente a alugueis relativos aos meses novembro e dezembro de 2022 e taxas condominiais concernentes ao período de outubro a dezembro de 2022. Devidamente citado, o executado, ora agravante, opôs embargos à execução. Na oportunidade, juntou comprovante de depósito judicial de R$3.160,00 (três mil cento e sessenta reais). Antes da análise quanto ao recebimento dos aludidos embargos com efeito suspensivo, houve, no bojo da execução, bloqueio do valor de R$5.044,87 (cinco mil e quarenta e quatro reais e oitenta e sete centavos) na conta bancária de Cláudio Alano Cohen Bezerra. A par de tal quadro, neste juízo de cognição sumária, não se constata o cumprimento dos requisitos necessários para antecipação dos efeitos da tutela recursal. Em regra, conforme art. 919, caput, do CPC, a oposição de embargos à execução não têm o condão de suspender o trâmite do feito executivo. Nos termos do § 1o do referido dispositivo legal, o efeito suspensivo apenas poderá ser deferido pelo juiz, a requerimento da parte embargante, quando verificados os requisitos para concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes. Vale destacar que os requisitos mencionados são cumulativos, ou seja, além da prestação de garantia, que pode ser dispensada em determinadas hipóteses, a parte embargante deve demonstrar a possibilidade de prejuízo e a relevância de sua argumentação, instruindo o feito com provas suficientes para evidenciá-la. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS LEGAIS. RELEVÂNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO. PERIGO DE DANO. GARANTIA DO JUÍZO. A norma processual exige quatro requisitos concorrentes para a atribuição de efeitos suspensivo aos Embargos à Execução, quais sejam, requerimento expresso do embargante, fundamentação relevante, possibilidade de dano grave ou de difícil reparação e garantia do juízo. Conquanto a exigência de garantia do Juízo possa ser mitigada ante às peculiaridades do caso, não se configurando óbice intransponível à concessão do efeito suspensivo aos Embargos, os demais requisito elencados na lei processual devem estar presentes de forma inequívoca. (Acórdão 1234763, 07223917220198070000, Relator: CARMELITA BRASIL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 4/3/2020, publicado no DJE: 16/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso, embora os embargantes/agravantes tenham realizado depósito judicial para garantia do juízo, bem como efetivado bloqueio da integralidade do importe vindicado na conta bancária do fiador, não se evidencia, de plano, verossimilhança das alegações concernentes à ausência de incidência de reajuste no contrato de locação. Ademais, quanto à suposta nulidade do pacto em decorrência de ausência de poderes de representação da imobiliária quando da celebração, afigura-se, neste juízo de cognição sumária, necessária dilação probatória no Juízo de origem para perquirição acerca da extensão da interdição decretada no processo n. 0719514-48.2018.8.07.0016. Por esses motivos, não se observa, nesta análise inicial, a presença dos requisitos necessários para a concessão da antecipação de tutela recursal. Por fim, anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo pleiteado. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Remetam-se os autos ao Ministério Público para parecer, ante a informação de incapacidade da agravada (art. 178, II, do CPC). Após, retornem conclusos. Brasília, abril de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora